Tribunal: TJDFT
Processo: 0739844-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739844-04.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SIDOU DE AZEVEDO RECORRIDO: JOHN HERBERT MENDES LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL SUJEITO A REGISTRO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO OU REGISTRO DA PENHORA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 243/STJ. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA PELO CREDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ). 2. A tese firmada no julgamento do REsp 956943/PR (Tema 243/STJ dos Recursos Repetitivos) estabeleceu que inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. 3. A jurisprudência do colendo STJ é enfática ao exigir prova cabal da má-fé, não bastando meras suposições ou condutas que, embora atípicas, não comprovem o conhecimento da existência da demanda executiva capaz de levar a alienante à insolvência. 3.1. No particular, o embargado apelante não foi capaz de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 792, inciso IV, §2o, do mesmo diploma legal, aduzindo que, embora não houvesse registro da penhora na matrícula do imóvel à época da venda, o conjunto probatório demonstra que o recorrido tinha conhecimento presumido ou real da demanda executiva, ou ao menos agiu com deliberada imprudência e conluio que caracteriza a má-fé. Assevera que a exigência de "prova cabal da má-fé" não pode significar a desconsideração de fortes indícios que, analisados em seu contexto, formam um quadro coerente de fraude. Afirma, ainda, que houve inadequada aplicação do enunciado 375 da Súmula do STJ e do tema 243/STJ ao caso em comento; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, por ofensa aos princípios da função social do contrato e a boa-fé objetiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 792, inciso IV, §2o, do CPC, 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030